Tribunal: TJMT
Processo: 1017073-39.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017073-39.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SPE LTDA - EPP - CNPJ: 24.250.332/0001-92 (APELADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), LIGIA CASTRO RODRIGUES DE PAIVA - CPF: 016.816.901-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE POR RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. OBRIGAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONTRATANTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONDIÇÃO DE PREPOSTO OU FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA. PROVA ORAL PERTINENTE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou à contratada a habilitação em reclamação trabalhista e a formulação de pedido de exclusão da contratante do polo passivo, sob multa diária, com fundamento em cláusula contratual aplicável às ações promovidas por preposto ou funcionário da contratada.

II. Questão em discussão

2
. Discute-se: (i) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; e (
ii
) condição de preposto ou funcionário da contratada como pressuposto da incidência da cláusula de habilitação na reclamação trabalhista e de exclusão da contratante do polo passivo.

III. Razões de decidir

3
. A cláusula contratual não alcança toda reclamação trabalhista proposta contra a contratante, restringindo-se às demandas ajuizadas por preposto ou funcionário da contratada.

4
. A existência do contrato comprova a obrigação em tese, mas não supre a prova de que o reclamante atuava como preposto ou funcionário da contratada, fato constitutivo da pretensão.

5
. O contrato não identifica o reclamante como motorista indicado pela contratada, enquanto a reclamatória trabalhista
noticia
prestação direta de serviços à contratante, com veículo próprio.

6
. Os documentos posteriores ao período contratual não demonstram a inexistência de vínculo anterior, mas reforçam a necessidade de esclarecer a dinâmica e o período da prestação dos serviços.

7
. A relação de ex-cônjuges não autoriza presunção de preposição, pois constitui circunstância que exige confronto com prova produzida sob contraditório.

8
. A oitiva do trabalhador, oportunamente requerida, é pertinente para esclarecer a utilização do veículo e a relação jurídica mantida com as partes.

9
. A instrução não se destina a definir o vínculo trabalhista, matéria submetida à Justiça do Trabalho, mas a apurar o pressuposto contratual da obrigação civil invocada.

10
. Persistindo controvérsia sobre fato essencial à incidência da cláusula contratual, o julgamento antecipado inviabilizou prova útil e configurou cerceamento de defesa.

11
. A exigibilidade da obrigação de habilitação na reclamação trabalhista e de pedido de exclusão da contratante somente poderá ser examinada após a definição do pressuposto fático controvertido.

IV. Dispositivo e tese

13.
Recurso provido
.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula que obriga a contratada a habilitar-se em reclamação trabalhista e a requerer a exclusão da contratante do polo passivo pressupõe prova de que o reclamante era seu preposto ou funcionário. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando essa condição é controvertida e a prova oral requerida se mostra pertinente ao seu esclarecimento. 3. A instrução destinada à apuração do pressuposto contratual não importa definição do vínculo trabalhista.”

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGDORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por LÍGIA CASTRO RODRIGUES DE PAIVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por SEGER SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SPE LTDA. – EPP
que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para o fim de determinar que a apelante proceda à sua habilitação nos autos da
Reclamatória Trabalhista n. 0000154-45.2024.5.23.0023
, com pedido expresso para
exclusão da autora
/apelada
do polo passivo daquela demanda, com fundamento na Cláusula VII do contrato
, no prazo de 15 dias,
sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, sem prejuízo de conversão em perdas e danos, caso se tornasse impossível o cumprimento.

Condenou-a, também, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Alega a apelante a
impossibilidade jurídica da obrigação imposta, ao argumento de que ninguém pode ser compelido a postular em juízo ou a adotar estratégia processual determinada. Reitera que BISMARQUE SABINO DE PAIVA não era seu preposto e que prestava serviços diretamente à apelada, mediante veículo próprio.

Alega que a sentença reconheceu obrigação fundada em fato controvertido, sem oportunizar a necessária instrução probatória. Defende a ocorrência de cerceamento de defesa, pois postulou a produção de prova testemunhal, inclusive com a oitiva de BISMARQUE SABINO DE PAIVA, a fim de demonstrar a inexistência de vínculo entre ele e a apelante.

Em contrarrazões, a apelada
defende
a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARG
A
DORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na incidência da Cláusula VII do contrato sobre a reclamatória trabalhista promovida por
Bismarque
Sabino de Paiva, pois, embora a existência do ajuste seja incontroversa, a obrigação invocada pela autora pressupõe que a demanda tenha sido ajuizada por preposto ou funcionário da contratada, circunstância que constitui o núcleo da discussão.

A Cláusula V dispõe que o caminhão seria conduzido pela contratada, proprietária do veículo, ou por motorista por ela indicado, às suas expensas. A Cláusula VII, por sua vez, prevê a obrigação de requerer a exclusão da contratante do polo passivo quando a ação trabalhista for movida por preposto ou funcionário da contratada. A leitura conjugada das disposições evidencia que a obrigação não se projeta sobre toda reclamação trabalhista direcionada à contratante, mas apenas sobre aquela que decorra de vínculo mantido entre o trabalhador e a locadora do veículo.

A celebração do contrato demonstra a existência da obrigação em tese, mas não substitui a prova do fato que condiciona sua incidência. Cabia à autora demonstrar que
Bismarque
Sabino de Paiva atuava como preposto ou funcionário da apelante no período relacionado à reclamação trabalhista, pois esse dado integra o fato constitutivo da pretensão deduzida.

Os documentos reunidos nos autos não afastam a necessidade de instrução. O contrato não identifica
Bismarque
Sabino de Paiva como motorista indicado pela apelante, enquanto a reclamação trabalhista contém alegação de que ele prestava serviços diretamente à
Seger
, com veículo próprio. Essa narrativa não constitui prova definitiva do vínculo efetivamente existente, mas revela controvérsia fática incompatível com a conclusão de que a condição prevista na Cláusula VII estaria documentalmente comprovada.

As fichas de controle e a autorização de fornecimento apresentadas pela apelante são posteriores ao período contratual indicado pela autora e, isoladamente, não demonstram a inexistência de vínculo anterior entre
Bismarque
e Lígia.

Ainda assim, elas se inserem no contexto da defesa e reforçam a necessidade de esclarecimento quanto à forma pela qual o motorista atuava, a quem se vinculava e em que período desenvolveu os serviços que originaram a demanda trabalhista.

A relação de ex-cônjuges, por si só, também não permite presumir a condição de preposto, nem autoriza concluir que
Bismarque
Sabino de Paiva atuava em nome da apelante durante a execução do contrato. Trata-se de elemento circunstancial que exige confronto com a prova produzida sob contraditório.

A apelante não se limitou à negativa genérica. Ao contestar, indicou
Bismarque
Sabino de Paiva como testemunha e requereu a produção das provas necessárias. Sua oitiva mostra-se pertinente porque o próprio trabalhador figura no centro da controvérsia e poderá esclarecer a dinâmica da prestação dos serviços, a utilização do veículo e a relação jurídica que mantinha com as partes.

O julgamento antecipado somente se justifica quando a prova adicional se revelar desnecessária. Persistindo controvérsia sobre fato essencial à incidência da cláusula contratual, a solução da causa sem a produção da prova oral impede o exame completo da pretensão e compromete o exercício da defesa.

A instrução não tem por finalidade definir o vínculo trabalhista, matéria submetida à Justiça do Trabalho, mas esclarecer o pressuposto contratual invocado nesta demanda cível. Somente após essa definição será possível examinar a exigibilidade da obrigação de habilitar-se no processo trabalhista e formular o pedido de exclusão da contratante.

Ante o exposto,
dou provimento
à apelação para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com a produção da prova oral oportunamente requerida, especialmente a oitiva de
Bismarque
Sabino de Paiva, prosseguindo-se com novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026